Tribunal: TJES
Processo: 5003545-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003545-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VINO VINHOS LTDA
AGRAVADO: LORENA COSTA BRAGATTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – DESPEJO – LOCAÇÃO COMERCIAL – FALTA DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Conceder-se-á liminar para desocupação na hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios, nos termos do art. 59, inc. IX, da Lei Federal nº 8.245/91.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003545-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VINO VINHOS LTDA.

AGRAVADA: LORENA COSTA BRAGATTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de despejo” nº 5000212-26.2022.8.08.0014, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

A parte requerente narra na inicial ter firmado, em 10/05/2020, contrato de locação comercial do imóvel localizado na Avenida Champagnat, 176, bairro Marista, Colatina/ES, pelo prazo de 60 (sessenta meses), sendo ajustado o aluguel mensal inicialmente de R$3.000,00 (três mil reais) até dezembro de 2020, após o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) até novembro de 2021 e a partir de então o valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) para os meses subsequentes a serem reajustados com base no IGPM/FGV ou pacto entre as partes. Informa também que o vencimento do aluguel ficou pactuado para todo dia 10 (dez) de cada mês.

Alega a parte requerente que a partir do mês de janeiro de 2021, o locatário passou a descumprir com os prazos de pagamento dos aluguéis, quitando-os com atraso, e, a partir de setembro de 2021 passou a descumprir totalmente com os encargos mensais, além de obrigações acessórias assumidas referente a IPTU, tarifas de água e taxa de esgoto, assim como energia elétrica.

Destaca a parte requerente que após diversas tentativas de composição amigável durante a constância do contrato de locação, a parte requerida entregou através do sócio Ernesto alguns cheques assinados pela sócia Marcia - UA-000068, UA-000069 e UA-000070, nos valores de R$ 1300,00, R$ 1250,00 e R$ 1250,00, contudo, todos devolvidos sem provisão de fundos.

Pretende assim a parte requerente, seja garantido o direito de despejo em face do requerido, e, consequentemente a rescisão contratual entre as partes, advinda da cobrança dos valores contratuais e acessórios em face dos requeridos.

Pois bem.

Pugnou o requerente que fosse expedido mandado de despejo para desocupação voluntária, bem como, a rescisão do contrato e a condenação ao pagamento dos valores contratuais e acessórios, acrescidos de atualização monetária e juros legais.

Considerando os fatos alegados na inicial e documentos acostados nos autos, que demonstram a Locação de Imóvel entre as partes, a mora da parte requerida, prevista no art. 59 §1º da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato),
DEFIRO O PEDIDO
pleiteado de tutela de urgência, devendo ser expedido
MANDADO DE DESPEJO (na forma abaixo)
, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel pelo locatário/requerido, ou terceiro que esteja na posse do imóvel, sob pena de DESOCUPAÇÃO COERCITIVA DO IMÓVEL LOCADO, além de responder o requerido por crime de desobediência (artigo 300 do Código Penal).

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

No caso, o MMº. Juiz de Direito
a quo

deferiu,
inaudita altera pars
, o pedido de despejo liminar formulado pela Agravada nos autos da ação judicial de origem, consignando que restou demonstrado a mora da Agravante quanto ao pagamento dos alugueres e acessórios.

A Agravante afirma, por outro lado, em suas razões recursais (id 2504927), que realizou o pagamento dos débitos alegados no período entre a data de ajuizamento da ação judicial de origem (17.01.2022) e a prolação da decisão liminar (18.03.2022), o que não foi informado ao Juízo
a quo

pela Agravada.

Com efeito, a Agravante apresenta, junto às razões recursais, o documento id 2504933, do qual se pode extrair a realização de três transferências bancárias à Agravada, sendo a primeira no dia 12.02.2022, no valor de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais); a segunda no dia 14.02.2022, no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) e a terceira no dia 10.03.2022, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), portanto, antes mesmo da data em que proferida a decisão vergastada (18.03.2022).

Verifica-se ser incontroversa a mora da Agravante à época do ajuizamento da demanda, eis que os depósitos bancários ocorreram em data posterior (ao ajuizamento da demanda).

Todavia, a Agravada demonstra, ao menos nesta fase de cognição, que os depósitos bancários promovidos pela Agravante não abrangem a totalidade do débito contratual, pois ainda em aberto a quantia de R$ 6.275,25 (seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), notadamente porque não foram observados os critérios de atualização e demais consectários.

A Agravante aduz, ainda, que as medidas de isolamento social impostas em razão do enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus influenciaram nos resultados da atividade comercial desempenhada e na inobservância dos prazos para cumprimento das obrigações pactuadas.

Ocorre que as medidas de isolamento social foram implementadas a partir do mês de março/2020, sendo que o contrato de locação comercial firmado entre as partes foi celebrado em maio/2020, razão pela qual inexiste o requisito da imprevisibilidade.

A Agravante alega, por fim, que a suspensão de cumprimento de ordem de despejo até o dia 31.12.2021, determinada pela Lei Federal nº 14.216/2021, teria sido prorrogada por decisão lavrada na ADPF nº 828, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a decisão proferida na mencionada ADPF nº 828 não afasta a possibilidade de despejo por falta de pagamento no bojo de relação locatícia comercial, mas apenas “
nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório
”.

Nesta senda, forçoso concluir que a Agravante, além de descumprir, sistematicamente, o prazo pactuado para pagamento dos alugueres devidos, não promoveu a quitação integral da mora por meio dos depósitos bancários indicados na petição recursal, razão pela qual deve ser confirmada a decisão concessiva do despejo liminar.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento. Revogo a decisão id 2522474, do que deverá ser comunicado o Juízo
a quo
após a conclusão do julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VISTA

(Acompanhar do relator)

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Vino Vinho Ltda. co
n
tra
a

decisão de id.
12825732 proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação de despejo
ajuizada p
elo Espólio de Dalva Aparecida Costa Bragato, representada por Lorena Costa Bragato,
deferiu o despejo liminar do imóvel objeto
da
locação comercial.

O eminente relator Desembargador Annibal de Rezende Lima negou provimento ao recurso da locatária.

Consignou
principalmente que, mesmo com a comprovação do pagamento dos débitos alegados no período entre a data de ajuizamento da ação judicial de origem (17/01/2022) e a prolação da decisão liminar (18/03/2022),
é incontroversa a mora da agravante à época da propositura da demanda.

Ressaltou ainda que os pagamentos
não abrang
ia
m a totalidade do débito contratual, pois
restou
em aberto a quantia de R$ 6.275,25 (seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), notadamente porque não foram observados os critérios de atualização e demais consectários.

O Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou o voto.

Pois bem.

É
cediço que
“A teoria do substancial adimplemento visa impedir o uso desequilibrado do direito de resolução do contrato por parte do credor, previsto no art. 475 do Código Civil”
(AgInt no AREsp n. 1.689.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

Depreende-se do voto do próprio relator que, apesar da inadimplência da agravante,
o
documento de id. 2504933
comprova
que, com o fim de solucionar o problema, foram realizadas
três transferências bancárias à
a
gravada, no
s
valor
es
de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais), R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) e R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), antes mesmo da data em que proferida a decisão vergastada (18/03/2022),
restando em aberto um débito de R$ 6.275,25 (seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente a atualização monetária e encargos contratuais.

Conclui-se, portanto, que do valor total de R$ 33.575,25 (trinta e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) alegado como devido, a agravante
havia quitado
antes da decisão
que determinou o despejo
o total de R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), equivalente a 81,30% do débito.

Nesse viés,
pedi vista dos autos, pois, considerando
os princípios da função social da empresa e da preservação de suas atividades,
seria possível
em tese
autorizar a permanência da agravante no imóvel locado, sem prejuízo de nova ordem de despejo por eventual inadimplência.

P
orém, ao analisar os autos do processo originário, constatei que em janeiro do corrente ano
a agravada noticiou que a agravante havia deixado o imóvel (id. 21129993), o que foi confirmado pela empresa na petição de id.
22208799
,
em que consigna que
“a presente lide perdeu seu objeto e, consequentemente, do interesse de agir, uma vez que mesmo após o ajuizamento da demanda, a pretensão autoral foi atendida espontaneamente pela parte requerida, tendo em vista que essa já desocupou o imóvel”
.

Assim, diante as peculiaridades do caso concreto, não tenho dúvida em acompanhar o eminente relator para
conhecer
e
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões